Tribunal: TJMT
Processo: 1023356-49.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023356-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVELIN JAQUELINE CAMPOS DE JESUS - CPF: 701.778.771-46 (RECORRENTE), CLAUDIA GITIRANA CAETANO - CPF: 035.794.011-30 (ADVOGADO), LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI - CNPJ: 15.497.793/0001-73 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. A sentença recorrida baseou-se exclusivamente na ausência de garantia do juízo, requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, conforme previsão do art. 53, §1º, da L. nº 9.099/1995 e do Enunciado FONAJE nº 117.

3. O recurso interposto não impugnou o fundamento decisório da sentença, limitando-se à alegação de impenhorabilidade de conta salário, matéria que sequer foi objeto de apreciação na decisão recorrida.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução em razão da ausência de garantia do juízo, e determinou o prosseguimento da execução.

A parte autora, em suas razões recursais:

“Excelência, no caso dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu, em síntese, que os valores bloqueados na conta salário podem ser passiveis de penhora com a finalidade de pagamento da suposta dívida.

No entanto cabe frisar novamente que o salário é IMPENHORAVEL, de acordo com o artigo 833 do código de processo civil, conforme segue anexo holerites dos últimos meses para fins de comprovação que os valores bloqueados foram da conta salário , portanto , devem ser desbloqueados.

Portanto, a fundamentação e o entendimento adotado pelo julgador na sentença estão completamente equivocados, o que não merece prosperar.

Com efeito, em que pese o inquestionável saber do eminente Julgador, a decisão merece reforma, conforme será exposto adiante.

(...)

A hipótese em estudo relata AÇÃO DE EXECUÇÃO, no qual ajuizada em face da ora postulante, foi determinada a constrição dos valores depositados correspondentes a ativos financeiros da Requerente via BACENJUD, restando ocorrido o bloqueio de sua conta salário, agencia 614, conta n. 831873513-5.

Tais valores constritos são originários do processo de execução, ocorre que a conta, acima citada, é a conta pela qual a Requerente recebe seus rendimentos necessários a subsistência, de modo que, de acordo com o art.
833

[1]
inciso
IV
,
CPC
, há flagrante ilegalidade no ato em vertente, razão pela qual oferta-se a presente postulação.

É imprescindível notar que tal previsão não coloca o exeqüente em posição de vantagem em relação ao executado. Busca-se, na verdade, um equilíbrio: de um lado, a proteção ao executado; do outro, a possibilidade de satisfação de crédito do exeqüente – que, em verdade, apenas com isso é que se tem a efetividade do processo judicial.”

No pedido requer:

“REQUER que Vossa Excelência ANULE O ATO JURÍDICO EM Espécie, de pronto invalidando o ato de constrição do numerário constante em sua conta salário, acima especificada, frente a necessidade urgente de desbloqueio em razão da atual condição de dívidas de débito em prestar com suas obrigações bem como, necessidade de sustento da executada”.

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Ora, a sentença foi expressamente fundamentada no fato que a parte recorrente não garantiu o juízo, o que ensejou o não conhecimento dos embargos à execução opostos, e, por consequência, o prosseguimento da execução:

“
Após minuciosa análise dos autos, constata-se que a parte executada não cumpriu o requisito essencial de garantia integral do Juízo, condição indispensável para viabilizar a apreciação das alegações apresentadas pela embargante
.

Este também é o entendimento previsto no Enunciado FONAJE 117:

Enunciado 117 - É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTOS INDECLINÁVEIS. EXEGESE DO ART. 53, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. LEI ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECUSO DESPROVIDO. “Pois bem, o art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95 é claro ao prever a possibilidade de oposição de embargos no sistema dos Juizados como forma de impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, o artigo 53, § 1º, da referida lei, dispõe que penhora é pressuposto para oposição dos embargos à execução. Destarte, ante a ausência de lacunas na Lei do juizados e em face ao princípio da especialidade, não há como se aplicar subsidiariamente as disposições do CPC/15 (Colégio Recursal TJSP, RI n. 1000529-08.2019.8.26.0045, rel. Juiz Glaucio Roberto Brittes de Araujo, j. 31.01.20118). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SC – RI: 03183615820178240064 São josé 0318361-58.2017.8.24.0064, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 28/02/2019, Primeira Turma de Recursos – Capital).

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, prosseguindo-se a execução nos termos requeridos pela Exequente.”

No entanto
,
a parte recorrente não apresentou ou refutou a referida fundamentação, apenas limitou-se a defender a impenhorabilidade dos valores constritos, argumento que não foi enfrentado pelo juízo a quo.

Dessa forma, percebe-se que as razões recursais são diversas da controvérsia posta nos autos, visto que não impugnou o fundamento da sentença.

Portanto, conclui-se que o recorrente deixou de impugnar adequadamente o único fundamento da sentença (ausência de garantia do juízo para conhecimento dos embargos à execução) e pretende obter provimento jurisdicional incompatível com a decisão recorrida, razão pela qual não deve ser conhecido.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo ad quem possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025